Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704589-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR FIGUEIREDO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Figueiredo da Silva contra decisão da 2a Vara da Fazenda do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra o agravado, Departamento de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN. Na origem, o impetrante/agravante requereu a imediata emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH, em substituição à sua permissão para dirigir. Alegou que a expedição do documento foi negada pelo DETRAN em razão de autuações sofridas, sem formação de coisa julgada administrativa. O juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por não verificar ilegalidade no procedimento do órgão de trânsito. Em seu recurso, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial. Ademais, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência, o agravante apresentou petição e documentos (ID 32849930 e seguintes). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade de acesso à justiça. O agravante requer a concessão do benefício, por se considerar hipossuficiente. Para instruir o pedido, apresenta declaração (ID 32672483) e cópia da carteira de trabalho. O CPC dispõe, nos artigos 98 e seguintes, que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. A parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e o magistrado deve analisá-la de acordo com os elementos dos autos (art. 99, §2o, do CPC). A lei não apresenta parâmetros objetivos para análise da situação de hipossuficiência, mas a ausência de renda é evidente hipótese de concessão do benefício. O agravante apresentou certificado de reservista (ID 32849932), em que comprova ter prestado o serviço militar obrigatório até outubro de 2021. Conforme sua carteira de trabalho (ID 32849933), ele não foi admitido em outro emprego desde então. Diante da prova documental, evidencia-se a necessidade da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento de custas pode prejudicar ou dificultar gravemente o sustento do agravante. Ademais, não há nos autos outros elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de hipossuficiência apresentada, razão pela qual deve ser deferido o pedido. Ressalte-se que a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira do agravante, na forma prevista pela norma processual. Diante do exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade ao agravante. Ao analisar os autos do processo de origem, verifica-se que, recentemente, em 16/02/2022, a autoridade coatora prestou informações (ID 115891695 e seguintes). Nos despachos administrativos, reconheceu-se que o sistema impediu a emissão de CNH definitiva de forma equivocada e informou-se a possibilidade de expedição do documento, seguidos os passos elencados no ofício enviado ao juízo a quo, conforme seguintes trechos: “Solicito retirar a crítica que está impedindo abrir processo de CNH DEFINITIVA para o permissionário IGOR FIGUEIREDO DA SILVA, Registro 07477902586, CPF 081.863.611-46, data de 1a habilitação 16/10/2020 (seja pela função R001 ou pela R020), vez que a infração ainda está em fase de Defesa Prévia, não podendo o Detran penalizá-lo, antecipadamente, sem o julgamento final. Segue arquivo extraído do GETRAN na tentativa de abrir o serviço de habilitação para CNH DEFINITIVA. SOLICITAMOS RETIRAR A CRÍTICA E DISPONIBILIZAR O SERVIÇO DE CNH DEFINITIVA.” (ID 115891731, ofício interno do DETRAN, anexado ao ofício enviado ao juízo) “Verifica-se, conforme informações da área técnica que "não há impedimento para a solicitação do serviço de CNH DEFINITIVA. O interessado poderá efetuar a troca PPD-Permissão Para Dirigir pelo portal do Detran ou no atendimento presencial e deverá assinar um Termo de Ciência (80164642) em que informa que mesmo já tendo sido emitida a CNH DEFINITIVA, caso haja alguma INFRAÇÃO (que não caiba mais recurso) DE NATUREZA GRAVA OU GRAVÍSSIMA OU SEJA REINCIDENTE EM INFRAÇÃO MÉDIA, DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO DE 12(DOZE) MESES, SERÁ OBRIGADO A REINICIAR TODO O PROCESSO DE HABILITAÇÃO, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de 23 de setembro 1997), Art. 148 §§ 2o, 3o e 4o". Portanto, basta o impetrante solicitar novamente a CNH definitiva e assinar o termo de ciência.” (ID 115891735, ofício enviado pelo DETRAN ao juízo) O interesse de agir se compõe de necessidade do provimento judicial, utilidade prática do pedido e adequação da via eleita. Diante da manifestação do DETRAN, o agravante pode obter o direito almejado – licença definitiva para dirigir – de modo extrajudicial, o que afastaria a necessidade de provimento judicial e, como consequência, o interesse de agir e o interesse recursal. Ressalte-se que o objeto deste agravo é apenas a antecipação dos efeitos da tutela para expedição da CNH definitiva. Não há pedido de anulação do processo administrativo referente às supostas infrações cometidas. Portanto, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator